Tribunal: TJES
Processo: 0000105-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO MÍNIMO DE TRÊS ANOS. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. PREVALÊNCIA SOBRE RECOMENDAÇÃO MÉDICA. LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença absolutória imprópria que o submeteu à medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, nos termos do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 97, § 1º, do CP. O recorrente requer a revogação da internação e a substituição por tratamento ambulatorial, sem imposição de prazo mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida de segurança de internação deve prevalecer sobre a recomendação médica de tratamento ambulatorial; (ii) estabelecer se é legítima a fixação do prazo mínimo de três anos, à luz da legislação penal e dos tratados internacionais de proteção aos direitos das pessoas com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida de segurança tem natureza preventiva e curativa, distinta da pena, e se fundamenta na periculosidade do agente, a qual deve ser aferida a partir do crime praticado e não apenas do laudo médico.

4. O laudo psiquiátrico não vincula o juiz, que deve decidir com base na integralidade dos elementos dos autos, em especial a gravidade concreta do delito e o risco social evidenciado pela conduta do réu.

5. A tentativa de homicídio qualificado, mediante ataque súbito com arma branca contra vítima desconhecida, demonstra elevada periculosidade, incompatível com o tratamento ambulatorial.

6. O art. 97, § 1º, do Código Penal autoriza expressamente a fixação de prazo mínimo entre 1 e 3 anos para a medida de internação, não havendo inconstitucionalidade ou violação a tratados internacionais, que admitem a internação em situações excepcionais de risco à sociedade.

7. A fixação do prazo mínimo em 3 anos atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato, e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 779.473/SC; HC 706.148/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A medida de segurança de internação deve ser mantida quando a periculosidade concreta do agente revela risco incompatível com tratamento ambulatorial.

2. O magistrado não está vinculado ao laudo psiquiátrico e pode, fundamentadamente, adotar medida diversa da recomendação médica.

3. É legítima a fixação do prazo mínimo de 3 anos para a medida de internação, nos termos do art. 97, § 1º, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CP, arts. 26, 97, § 1º; CPP, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 779.473/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2023; STJ, HC 706.148/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 08.03.2022; TJDFT, Rec 07037.05-52.2021.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000105-08.2020.8.08.0024

APELANTE
: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
em face da Sentença de ID 12201452, que, nos autos da
Ação Penal
, que julgou improcedente o pedido inicial e absolveu impropriamente o acusado do crime do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com fundamento no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, submetendo-o a medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, nos termos do art. 97, §1º, do Código Penal.

Em suas razões de ID 14578612, o recorrente sustenta, em síntese, a “
reforma da sentença para que, na aplicação da medida de segurança, revogue-se a imposição da internação pelo prazo mínimo de três anos, garantindo-se que o apelado seja submetido à modalidade de tratamento de saúde que lhe seja mais adequada
”.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14578615, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15863732, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A discussão recursal se cinge à legalidade e adequação da medida de segurança de internação, bem como à manutenção de seu prazo mínimo de três anos. A questão crucial, neste contexto, reside na compreensão da natureza da medida de segurança, que se distingue fundamentalmente da pena. Enquanto a pena se baseia na culpabilidade e tem finalidade retributiva, a medida de segurança possui caráter estritamente preventivo e curativo, alicerçado na periculosidade do agente. Essa periculosidade, por sua vez, deve ser aferida não apenas pelo diagnóstico clínico, mas, sobretudo, pela gravidade do fato criminoso praticado.

Ocorre que o laudo psiquiátrico forense, embora tenha atestado a inimputabilidade do Apelante e sugerido um tratamento ambulatorial, não é o único parâmetro para a decisão judicial. Uma leitura isolada da recomendação técnica seria uma grave falha, uma vez que o poder de decisão do magistrado, no âmbito penal, exige a ponderação de todos os elementos dos autos.

O juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença, agiu com a necessária cautela e prudência, compreendendo que a periculosidade do Apelante era inequivocamente demonstrada pelos fatos concretos do delito. O ataque repentino a uma vítima desconhecida e desprotegida, com o uso de um canivete, que resultou em tentativa de homicídio qualificado, evidencia um nível de risco à sociedade que um tratamento ambulatorial, em ambiente extra-hospitalar, não seria capaz de mitigar. A decisão, portanto, não contradiz o laudo, mas o complementa com a análise da realidade fática e do dever de proteção à incolumidade pública, revelando uma deliberação jurídica que se alinhou à imperatividade da segurança social.

A defesa argumenta a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade da estipulação de prazo mínimo para a medida de segurança. Tal alegação, contudo, é desprovida de fundamento legal. O artigo 97, § 1º, do Código Penal, é claro ao prever que a internação "será por tempo indeterminado" e que o "prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos".

A discricionariedade do magistrado, ao fixar o prazo mínimo no patamar máximo de três anos, está em perfeita consonância com a gravidade do crime e com a necessidade de um período adequado para a estabilização do quadro clínico do Apelante, permitindo a posterior avaliação pericial para a cessação da periculosidade.

Além disso, a interpretação sistêmica da legislação e das convenções internacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei nº 10.216/2001, demonstra que tais normas não proíbem de forma absoluta a internação de pessoas com transtornos mentais, mas a condicionam a casos de excepcionalidade, em que os recursos extra-hospitalares são insuficientes.

A tentativa de homicídio qualificado, pela sua própria natureza, se enquadra na perfeição em tal critério de excepcionalidade. A manutenção da internação e de seu prazo mínimo não visa punir, mas sim tratar o indivíduo em ambiente seguro, cumprindo tanto o dever do Estado de proteger a sociedade quanto o de fornecer a assistência integral à saúde do agente.

A legalidade e a adequação da sentença recorrida são amplamente corroboradas pela jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que têm reiteradamente se manifestado no sentido da preponderância da periculosidade concreta do agente para a escolha da modalidade e do prazo da medida de segurança. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO SUBMETIDO À MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 527 DO STJ. PERÍODO MÍNIMO DE EXECUÇÃO DA MEDIDA: 3 (TRÊS) ANOS. PRAZO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CRIMES GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O art. 97, § 1º, do Código Penal estabelece que a medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial deve se dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos.

2. Trata-se de previsão legal que deve ser interpretada em conformidade com a redação da Súmula n. 527/STJ: "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".

3.
Não se olvidar a possibilidade de desinternação de pacientes após o transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano, contudo, no caso tal aplicação não se mostra recomendável, dado o alto grau de periculosidade do custodiado em razão da prática de delitos de alto potencial ofensivo (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

4. No caso, o período mínimo de execução da medida de segurança sequer foi alcançado (pouco mais de 1 ano e 09 meses), o que afasta a possibilidade de desinternação, mesmo após a constatação do laudo.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 779.473/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023
.) - destaquei

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENCIADO SUBMETIDO À MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 527 DO STJ. PERÍODO MÍNIMO DE EXECUÇÃO DA MEDIDA: 3 ANOS. PRAZO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CRIMES GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O art. 97, § 1º, do Código Penal estabelece que a medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial deve se dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos.

III - Trata-se de previsão legal
que deve ser interpretada em conformidade com a redação da Súmula n. 527/STJ: "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".

IV -
No caso concreto, ao contrário do alegado pela d. Defesa, não se verifica constrangimento ilegal, porquanto a manutenção da medida de segurança é medida que se impõe, sobretudo, em razão da imposição de prazo mínimo de 3 (três) anos de internação em sentença absolutória imprópria, diante da alta periculosidade do paciente e por ter praticado delitos de elevado potencial ofensivo
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 217-A, caput, por três vezes, do Código Penal).

V - In casu, o período mínimo de execução da medida de segurança sequer foi alcançado (pouco mais de 1 ano de cumprimento), o que afasta a possibilidade de desinternação, mesmo após a constatação do laudo.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 706.148/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022
.) - destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. DOLO. INTENÇÃO DE PRATICAR A CONDUTA. EXISTÊNCIA. DOENÇA MENTAL. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. LAUDO PSQUIÁTRICO. DOENÇA MENTAL COMPROVADA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE TRÊS MESES. AVALIAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. CABIMENTO. 1. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima deve ter uma consideração especial, principalmente pela ocorrência de forma clandestina. 2. Restaram comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (artigo 215-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima e harmonia com os depoimentos dos policiais que prenderam o réu em flagrante. 3. Sendo o réu inimputável resta preservada a responsabilidade jurídico-penal e o dolo de praticar a conduta, embora não tenha a consciência da ilicitude do fato que pratica, o que exclui a culpabilidade. Em tal caso, remanesce o crime, mas não há imposição de pena, sendo aplicável medida de segurança (artigos 26 e 97 do Código Penal). 4. No caso, o Laudo de Exame Psiquiátrico acostado aos autos confirma que, ao tempo do fato, o réu era inteiramente incapaz de se determinar em razão da esquizofrenia. Ademais, atesta que a internação é adequada. 4.
Embora o artigo 97, § 1º, do Código Penal estabeleça que o prazo mínimo da internação deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos, cabe ao julgador, sopesar as particularidades do caso, a fim de estabelecer o tempo mínimo necessário para averiguar a cessação da periculosidade do agente, em observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Ademais, dispõe o artigo 176 da Lei de Execução Penal que Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.
6. Apelação desprovida. (
TJDF; Rec 07037.05-52.2021.8.07.0003; 177.7346; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 26/10/2023; Publ. PJe 07/11/2023
) - destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, de forma a manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.